Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704895-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença pelo período adicional de 1(um) ano, após transcorrido integralmente o prazo de sobrestamento previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971. 2. O artigo 76 da Lei no 5.764/1971 autoriza a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da tramitação de qualquer ação judicial em desfavor das cooperativas em fase de liquidação a partir da publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação. 2.1. O parágrafo único do mencionado artigo permite apenas uma prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo pela liquidação da cooperativa, por mais 1 (um) ano, desde que haja motivo relevante que tenha impossibilitado o término dos procedimentos de liquidação no prazo estipulado no caput do art. 76 da Lei no 5.764/1971. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo TJTO. Assevera ser possível a suspensão dos autos em virtude das sucessivas prorrogações de sua liquidação extrajudicial. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roaldo Pereira Espínola, OAB/MS 10.109 (id 31244138, pág. 6) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 76 da Lei 5.764/1971. Com efeito, tal como o fez o acórdão recorrido, a Corte Superior também já assentou que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano”. (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão unipessoal: REsp 1642538/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roaldo Pereira Espínola, OAB/MS 10.109. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012